Tribunal: TJDFT
Processo: 0738283-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0738283-79.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: FRANCISCO ELIAS ABRAO, AGUEDA LUCIA DE MEDEIROS ABRAO REU: BANCO DO BRASIL S/A, ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB D E C I S Ã O Ação rescisória ajuizada por Francisco Elias Abrão e Águeda Lúcia de Medeiros Abrão, em 11 de setembro de 2023, em que pedem a rescisão da sentença prolatada pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos n. 0715485-63.2019 (em que eles figuram como autores na fase de conhecimento e réus na fase de cumprimento de sentença), confirmada pela 2a Turma Cível do TJDFT (acórdão 1315591). Eis o teor da sentença originária: I. RELATÓRIO Trata-se de ação de conhecimento proposta por FRANCISCO ELIAS ABRAO e AGUEDA LUCIA DE MEDEIROS ABRAO em face de BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. Em suma, narram os autores ter firmado com o banco requerido diversas cédulas rurais pignoratícias, tendo ficado inadimplentes quanto ao pagamento. Alegam que são detentores de ativos representados por Certificado de Investimento, endossada pelo Banco do Brasil S.A., como gestor e Representante Legal do Fundo de Investimentos Setoriais – FISET, os quais oferecem para quitação do débito junto ao requerido. Afirmam que deve ser aplicado juros máximos de 12% a.a. e atualização monetária pelo INPC. Argumentam ilegalidade da capitalização de juros feita de forma exponencial, embutida na Tabela Price. Pleiteiam, em sede de tutela de urgência: a) o reconhecimento de autenticidade do Certificado de Investimento, emitido pelo Banco, o qual foi endossado, em final, em favor dos Autores; b) determinação de inversão do ônus da prova, com a intimação do réu para exibir os documentos de movimentação bancária, dos contratos, e, dos extratos da conta; c) reconhecimento de exigibilidade do Certificado de Investimento contra o Banco do Brasil S. A., na condição de endossante e pela evicção de direitos; d) a suspensão da exigibilidade da Cédula Rural Pignoratícia no 40/00629-8, com valor atual aproximado de R$ 13.023.687,09; e) seja oficiado à Serasa e ao SPC, determinando que esses Órgãos de Proteção ao Crédito se abstenham de prestar informação negativa referente aos débitos/contratos em discussão. No mérito, requerem: a) a confirmação da tutela de urgência; b) declaração de legalidade e o direito dos autores, em receberem a quitação do Banco do Brasil, aqui, réu, em face do endosso do próprio requerido, como endossante, os valores correspondentes à avaliação do Certificado de Investimento; c) a declaração de quitação da dívida, em virtude do título caucionado. Juntaram documentos. Decisão ID n. 36890106 indeferiu o pedido de tutela de urgência. Citado (ID n. 39042817), o requerido apresentou contestação e documentos ID n. 39042817. Preliminarmente, sustenta inépcia da petição inicial. No mérito, alega: a) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; b) impossibilidade de inversão do ônus da prova; c) legalidade da contratação efetuada pelos autores; d) inexistência de taxas/encargos abusivos e de anatocismo; e) ao contrário do que afirmam os autores, a norma autoriza de forma literal a capitalização dos juros nos moldes pactuados; f) o banco não cobrou a comissão de permanência quando do inadimplemento dos autores; g) a pretensão de compensação não se enquadra na hipótese dos artigos 368 e 369 e 370, do Código Civil, onde se tem explícito que as dívidas passíveis de compensação devem ser liquidas certas e exigíveis (vencidas) e do mesmo grau de liquidez, o que obviamente não é a hipótese dos autos; h) dos documentos acostados aos autos, o que se verifica é que a CI 187.012.567 foi transferido por endosso por Artefatos de Borracha Record S/A, em 05/10/2018, para o Sr. Nelson Buganza que, in casu, é o advogado dos autores nesses autos, não havendo nos autos nada que possa apontar que referido CI pertence aos Autores. Requer a improcedência do pleito autoral. Réplica e documentos ID n. 41208026. Em fase de especificação de provas, o requerido pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID n. 41735807), e os autores pugnaram pela produção de prova pericial (ID n. 42070823), o que foi indeferido (ID n. 42230808). Os autores interpuseram agravo de instrumento, tendo sido negado provimento (ID n. 65416024). Os autos foram conclusos para sentença. É o relato do necessário. DECIDO. II – FUNDAMENTAÇÃO Procedo ao julgamento conforme o estado do processo, nos moldes do artigo 354 do CPC, pois não há a necessidade de produção de outras provas, o que atrai a normatividade do artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. No mais, o Juiz, como destinatário final das provas, tem o dever de apreciá-las independentemente do sujeito que as tiver promovido, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento consoante disposição do artigo 371 do NCPC, ficando incumbido de indeferir as provas inúteis ou protelatórias consoante dicção do artigo 370, parágrafo único, do mesmo diploma normativo. A sua efetiva realização não configura cerceamento de defesa, não sendo faculdade do Magistrado, e sim dever, a corroborar com o princípio constitucional da razoável duração do processo – artigo 5o, inciso LXXVIII da CF c/c artigos 1o e 4o do NCPC. Passo ao exame da preliminar de inépcia da petição inicial suscitada pelo requerido. A petição inicial preenche os requisitos do art. 319 do Novo Código de Processo Civil (reprodução substancial do antigo art. 282 do CPC/1973). Da narração dos fatos decorre, logicamente, os pedidos. Não há pedidos incompatíveis entre si, mas sim cumulação de pedidos. A causa de pedir, por fim, encontra-se suficientemente descrita, não constituindo óbice ao exercício do direito de defesa. Rejeito, pois, a preliminar suscitada. Inexistindo outras questões prefaciais ou prejudiciais pendentes de apreciação, e presentes os pressupostos e as condições indispensáveis ao exercício do direito de ação, avanço ao exame do cerne da questão submetida ao descortino jurisdicional. Do mérito De início, cumpre salientar que, ao contrário do alegado pelos autores, a relação jurídica discutida em juízo não se sujeita ao Código de Defesa do Consumidor - CDC, visto que a parte autora não se valeu dos serviços prestados pela parte ré como destinatária fática final, consoante o disposto nos arts. 2o e 3o, caput e § 2o, do CDC. Ao analisar o contrato que instrui a presente demanda, depreende-se que o mútuo realizado foi para implemento da atividade rural exercida pelos autores. Os autores sustentam que são detentores de ativos representados por Certificado de Investimento, endossada pelo Banco do Brasil S.A., como gestor e Representante Legal do Fundo de Investimentos Setoriais – FISET, e que possuem direito a compensação do referido certificado para quitação do débito junto ao requerido. Afirmam que deve ser aplicado juros máximos de 12% a.a. e atualização monetária pelo INPC. Argumentam ilegalidade da capitalização de juros feita de forma exponencial, embutida na Tabela Price. Sem razão. Explico. Quanto ao pedido de compensação e consequente quitação da dívida, não prospera a alegação autoral do direito de quitar o débito com Certificado de Investimento. Isso porque constitui liberalidade do requerido aceitar o pagamento do débito de forma diversa do contratado, nos termos do art. 313 do Código Civil. De qualquer modo, conforme destacado pelo requerido, o referido certificado sequer se encontra em nome dos autores (ID n. 36715604). No tocante à tese de ilegalidade da capitalização de juros, ressalto que a referida figura não se confunde com o anatocismo. A capitalização de juros apenas tem incidência na situação de mora por parte do contratante, na medida em que, não pago o valor correspondente aos juros de determinado período, nova incidência de juros ocorrerá, até mesmo em relação à quantia referente aos juros em mora. De outro modo, não configurado atraso no pagamento, inexistirá mencionada capitalização, na medida em que, com a liquidação da parcela em dia, o devedor quitará os juros até então devidos e amortizará parte do débito principal até que, ao fim, tenha custeado a totalidade da dívida. Por outro lado, o anatocismo diz respeito à amortização do débito principal, sendo certo que, dentre as diversas modalidades de sistemas de redução do saldo devedor, possui a vantagem de estipulação de parcelas fixas para o devedor, sendo possível concluir que a utilização desse modo de amortização não conduz à automática conclusão de que o consumidor tem sofrido com capitalização de juros. Na jurisprudência desta Corte, aliás, essa constatação já expressamente externada: "A utilização da Tabela Price não conduz à conclusão de que os juros são capitalizados mensalmente: se os juros são pagos integralmente pelas prestações do financiamento, e o saldo devedor é amortizado por outra parte das prestações, não se verifica a incidência de juros sobre juros" (TJDFT, 20090110268908APC, Relator OTÁVIO AUGUSTO, 6a Turma Cível, julgado em 21/10/2009, DJ 04/11/2009 p. 183). No que concerne à legalidade da capitalização, cumpre destacar que a cédula de crédito rural firmada entre as partes encontra-se submetida pelo Decreto-Lei 167/67, o qual permite a capitalização de juros. Nesse sentido, o En. 93 da Súmula do STJ: “A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros." No caso em tela, a cédula acostada aos autos possui previsão expressa acerca da capitalização de juros, razão pela qual não prospera a alegação de nulidade da referida cobrança (ID n. 36714933, fl. 02). Nesse contexto, melhor sorte não socorre aos autores quanto à alegação de que os juros remuneratórios devem ser limitados a 12% ao ano. Com o advento do Decreto-lei 167/1967, que disciplina as cédulas de crédito rural, ficou afastada a incidência da Lei de Usura, desde que o Conselho Monetário Nacional fixe as taxas de juros. É o que dispõe o art. 5o, do diploma legal em questão. Assim, prevalecem as limitações do Decreto 22.626/1933, art. 1o, caput, se a autoridade monetária, omitindo-se na atribuição que lhe é conferida pelo dispositivo legal, não estabelecer os percentuais. Assim, somente quando comprovada, pela instituição financeira, a autorização do CMN é que poderá ser superado o limite previsto na Lei de Usura. No caso dos autos, constata-se que a taxa de juros aplicada é de apenas 9,5% ao ano (ID n. 36714933, fl. 02), não havendo que se falar, portanto, em limitação de juros, visto que já aplicados dentro do limite legal. Importante destacar que os juros remuneratórios visam o lucro, ou seja, constituem a remuneração que o concedente do empréstimo aufere durante o período em que o beneficiário se vale do crédito. Em palavras mais simples, são a recompensa ou rendimento pagos a quem empresta o dinheiro. Por outro lado, os juros moratórios são pagos pelo devedor em razão do inadimplemento da obrigação e, portanto, possuem caráter punitivo pelo descumprimento da obrigação. No que se refere à alegação de comissão de permanência, merece relevo a consolidação jurisprudencial no sentido de que inexiste abuso na prática de sua inclusão como consectário da mora, desde que sua taxa seja limitada à taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato e não seja cumulada com correção monetária, juros moratórios ou qualquer outro encargo por inadimplemento. Trata-se de entendimento já pacificado na jurisprudência que "não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato" (Súmula 294 do STJ). Na esteira deste entendimento, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no REsp 706.368/RS, 2a Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ de 08/08/05, decidiu ser admissível a cobrança de comissão de permanência após a caracterização da mora do devedor, desde que não cumulada com juros remuneratórios, correção monetária, juros moratórios e/ou multa contratual (vide ainda: STJ, AgRg no REsp 989.239/MG, 3a Turma, Rel. Min. Vasco Della Giustina, DJe 21/10/2009; e, sob o rito do art. 543C do CPC, vide: STJ, Resp 1.058.114/RS e Resp 1.063.343/RS, 2a Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. para acórdão Min. João Otávio de Noronha, j. 12.8.2009). Nessa senda, aliás, editou-se o enunciado no 472 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nos seguintes moldes: "a cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual". A partir desse parâmetro, cabe a este juízo intervir no negócio jurídico celebrado entre as partes para possibilitar apenas a cobrança da comissão de permanência durante o período de inadimplência, desde que não cumulada com juros moratórios, multa moratória ou correção monetária (Súmulas no 30 e 296 do STJ). De qualquer forma, a comissão ficará limitada à taxa média dos juros de mercado apurada pelo Banco Central (Súm. n. 294/STJ). No caso em tela, a cláusula quinze prevê a cobrança, na situação de mora, apenas da comissão de permanência (ID n. 36714933, fl. 03). Ainda, o índice de atualização aplicado deve ser o firmado entre as partes, visto que o contrato foi realizado livremente entre eles. Por fim, destaco que que os extratos da conta corrente e movimentação bancária poderiam ser obtidos facilmente pelos autores, sem a necessidade de inversão do ônus da prova em desfavor do requerido, visto que é de conhecimento geral que os referidos documentos podem ser obtidos, inclusive, em caixas eletrônicos. Quanto ao contrato objeto da demanda, este foi juntado aos autos pelos próprios autores (ID n. 36714933). Portanto, não há qualquer mácula na cédula de crédito rural firmada entre as partes, sendo de rigor o julgamento de improcedência do pleito autoral. Ressalto que os precedentes e/ou enunciados de Súmulas acima citados, apenas corroboram, como reforço argumentativo, os fundamentos adotados nessa sentença como razão de decidir. Não se limitando a sentença à adoção de precedente como razão única da decisão, desnecessário se torna demonstrar os fundamentos determinantes do precedente e sua inter-relação com o caso em julgamento, consoante exigência trazida pela nova ordem processual civil, no artigo 489, § 1o, incisos I e V. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por FRANCISCO ELIAS ABRAO e AGUEDA LUCIA DE MEDEIROS ABRAO em face de BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. Declaro, pois, resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, CPC. Em virtude da sucumbência, condeno os autores ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil/2015. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. Sentença proferida em atuação no Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS. Brasília-DF, 12 de agosto de 2020. Natacha R. M. Naves Cocota Juíza de Direito Substituta. A sentença foi confirmada pela 2a Turma Cível do TJDFT (acórdão 1315591, e. Relatora Desa. Sandra Reves), nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL COM GARANTIA PIGNORATÍCIA. INAPLICABILIDADE DO CDC. ENCARGOS ABUSIVOS NÃO COMPROVADOS. CERTIFICADO DE INVESTIMENTO. COMPENSAÇÃO. ART. 368 DO CC. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso, os autores intentam compensar valores devidos ao Banco do Brasil S.A., no tocante a cédulas de crédito rural com garantia pignoratícia, com crédito relativo a Certificado de Investimento do Fundo de Investimentos Setoriais (FISET) – Florestamento e Reflorestamento, requerendo, ainda, a revisão de cláusulas das cédulas, reputando-as abusivas. 2. A relação havida entre as partes não ostenta cunho consumerista, pois as alegadas cédulas de crédito rural foram emitidas com o fito de incrementar a atividade empresarial dos autores, não se vislumbrando, portanto, que os requerentes são destinatários finais dos serviços, tampouco vulnerabilidade hábil à mitigação da teoria finalista. Desse modo, aplicam-se ao caso em comento as regras ordinárias de distribuição do ônus da prova, à luz do art. 373, I e II, do CPC. 3. Se os autores não se desincumbiram do ônus de comprovar a reciprocidade das posições de credores e devedores com a instituição bancária ré, revela-se descabida a compensação pleiteada, nos termos do art. 368 do CC. 4. Do mesmo modo, verifica-se que os autores se limitaram a tecer meras alegações quanto à suposta abusividade dos encargos, não trazendo aos autos os respectivos documentos concernentes às cédulas de crédito para viabilizar a perquirição quanto ao teor das cláusulas, tampouco qualquer detalhamento quanto à hipotética cobrança indevida, ônus que lhes incumbia (art. 373, I, do CPC). 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recurso especial interposto pelos autores/recorrentes não foi admitido, tendo sido certificado o trânsito em julgado no dia 17 de setembro de 2021. Em 06 de novembro de 2021, a Associação dos Advogados do Banco do Brasil (ASABB) pediu a instauração da fase de cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios sucumbenciais, então estimados em R$ 1.937.557,92, condizente a 15% (quinze por cento) do valor da causa. O pedido foi deferido no dia 17 de novembro de 2021. Em 03 de fevereiro de 2022, os devedores apresentaram simultaneamente impugnação ao cumprimento de sentença e "exceção de pré-executividade", em que alegam, em síntese: a) nulidade absoluta, por vício na representação, em razão de mandato judicial inválido (não teria sido conferido pelos impugnantes) e ausência de capacidade postulatória (invalidade dos atos praticados em nome dos supostos autores da demanda originária); b) “Em outras palavras, eles não possuem legitimidade para figurar no polo ativo da ação originária, que é completamente nula. Por consequência, estando o cumprimento de sentença intrinsecamente ligado ao processo que o originou, eles também não têm legitimidade para responder pela dívida sucumbencial exequenda de quase 2 milhões de reais”; c) “ausência de título executivo válido com fulcro no art. 924, inciso I, do CPC c.c art. 803, inciso I, do mesmo código”; d) causas extintivas da obrigação supervenientes à sentença (art. 525, § 1o, VII do CPC). Em 02 de março de 2022, a ASABB apresentou resposta, e em 04 de novembro de 2022 foi prolatada a seguinte decisão: Trata-se de cumprimento de sentença proposto por ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB em desfavor de FRANCISCO ELIAS ABRAO e AGUEDA LUCIA DE MEDEIROS ABRAO, partes devidamente qualificadas, em que a parte credora busca o recebimento da quantia de R$ R$ 1.937.557,92 (um milhão, novecentos e trinta e sete mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e dois centavos). Devidamente intimadas, as partes executadas apresentaram a exceção de pré-executividade de ID 114511589, no qual afirmam que houve vício na representação dos excipientes, uma vez que a ação foi ajuizada e conduzida por advogado que não possuía capacidade postulatóra para atuar em nome dos excipientes, tendo sido nomeados por terceiro outorgante, que não tinha poderes para constituir advogado. Pugna pela invalidade do processo. No mais, a parte executada também apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando a ilegitimidade das partes em razão de nulidade absoluta, em razão de vício na representação dos impugnantes. Afirmam que não assinaram procuração, tampouco deram poderes ao terceiro para constituir e nomear advogado. Apontam divergência entre dados e documentos da parte ré. Aduzem que não podem ser chamados de titulares da relação jurídica de direito material trazida perante o Juízo, aduzindo que sequer conhecem o advogado constituído. Asseveram ainda que a exigibilidade e exequibilidade do título restaram totalmente comprometidas. Superadas tais questões, sustentam a existência de causa extintiva da obrigação superveniente à sentença, com a fulminação da capacidade postulatória do advogado, gerando a invalidade do processo como um todo. A parte autora se manifestou no ID 117016204. Trouxe argumentos no sentido do não cabimento de exceção e impugnação com os mesmos argumentos e, no mérito, do não cabimento daquela. Afirmam que o processo tramitou por várias instâncias e nunca foi constatada a suposta irregularidade, pugnando pelo prosseguimento do feito. É o relato do necessário. Decido. Considerando que houve a apresentação de impugnação e de exceção com argumentos muito semelhantes, deixo de conhecer da exceção apresentada, mesmo porque o momento processual é de cabimento da impugnação. No mérito, entendo que os fatos trazidos são muito graves e requerem alguns esclarecimentos. Por isso, intime-se o advogado NELSON BUGANZA JUNIOR, bem como RONALDO GRACIOZO OLIVEIRA, para que venham aos autos se manifestar quanto às alegações trazidas pela parte executada, uma vez que pode haver sua responsabilização civil pelos danos causados bem como administrativas, especialmente com a comunicação da Ordem dos Advogados do Brasil, ou mesmo criminais. Sem prejuízo, oficie-se, em razão do documento de ID 36709094, ao Cartório JK para que esclareça se houve alguma procuração ou mandato efetuada pelos executados. (realce nosso). O advogado Nelson Buganza Junior apresentou manifestação (id 141401064, autos de origem), em 07 de novembro de 2022, em que assevera que: [...] não há o que se falar em nulidade por ausência de representação. Trata-se de argumento teratológico. O advogado subscritor foi devidamente contratado, uma vez que RONALDO GRACIOZO OLIVEIRA detinha poderes para tanto, inclusive para substabelecer, nos termos do documento em anexo. Todos os documentos juntados foram fornecidos pelas parte. Portanto, os referidos advogados atuaram nos limites da Lei, tanto NELSON BUGANZA JÚNIOR, quanto RONALDO GRACIOZO OLIVEIRA. De acordo com os poderes recebidos sob a cláusula "ad judicia et extra", não há o que se falar em qualquer crime e/ou responsabilidade ética por parte dos causídicos. Ressalta-se que tal procuração concedida ao Dr. RONALDO GRACIOZO OLIVEIRA possui fé pública. Ainda, o presente causídico jamais recebeu de Francisco Elias Abrao e Agueda Lucia de Medeiros Abrao qualquer comunicação de revogação de poderes. Por fim, requer-se a renúncia do MANDATO outrora conferido, consoante o art. 112, caput e § 2o do CPC [...] (realce nosso). Em 30 de novembro de 2022 foi expedido ofício ao Cartório do 1o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília/DF, conforme determinado pelo juízo de origem. Em 12 de dezembro de 2022, os executados protocolizaram petição a esclarecer e repisar que: a) “conforme demonstrado em sede de impugnação, e confirmado, de forma ainda mais categórica, nesta ocasião, a presente ação foi ajuizada e conduzida por advogado (Dr. Nelson Buganza Jr.) sem capacidade postulatória para atuar em nome dos impugnantes, que fora nomeado por terceiro outorgante (Dr. Ronaldo Graciozo Oliveira) que não tinha poderes para constituir advogado em nome dos mesmos, tampouco para substabelecer sem reservas”; b) “a procuração ID. 36709094, replicada no ID. 36722767 e ID. 141801069 não foi assinada pelos impugnantes, mas sim por um terceiro outorgante / suposto advogado, Dr. RONALDO GRACIOZO OLIVEIRA – OAB/MS 6160-B"; c) “os impugnantes desconhecem a pessoa do Dr. Nelson Buganza Jr.; não participaram, e não fazem ideia do que ele e o Dr. Ronaldo ajustaram entre si. Ao que tudo indica, Excelência, este que assinou a procuração (Ronaldo) é um estelionatário. Em agosto/2018, o Sr. Francisco foi apresentado ao suposto advogado, Dr. RONALDO, que foi constituído juntamente com outros dois advogados do Mato Grosso do Sul, que é o estado eles possuem a maioria de suas terras e exercem a pecuária”; d) “pelo que se recorda, o Sr. Francisco e a esposa concederam a eles poderes para o foro geral e alguns poderes especiais, com vistas à negociação com o Banco do Brasil, podendo representa-los perante este e, eventualmente, substabelecer COM RESERVA de poderes. É o que verifica na procuração pública ID. 141801070, trazida aos autos somente em 07/11/2022”; e) “o suposto advogado “Dr.” RONALDO, que veremos mais adiante que nem advogado é, JAMAIS poderia nomear outro advogado de sua escolha, eximindo-se completamente dos ônus inerentes à prestação dos serviços, ou substabelecer sem reserva de poderes, sem o conhecimento e a anuência expressa dos impugnantes. Pelo que se verificou no cadastro nacional (https://cna.oab.org.br), o suposto advogado RONALDO GRACIOZO DE OLIVEIRA, que outorgou a procuração para o Dr. NELSON (ID. 36709094), não consta como advogado. No TJ/MS, há uma ação penal contra RONALDO, contendo acusações seríssimas, por parte do MP e do advogado denunciante (terceiro interessado), por “se passar por advogado e/ou estagiário”; f) “desse modo, tem-se que deve ser reconhecida a nulidade suscitada, considerando como inexistente o mandato judicial, bem como a própria inicial desta ação e todos os atos processuais emanados daquele ato jurídico inválido, e como se trata de nulidade absoluta, não é passível de convalidação”. O Juízo de origem determinou a certificação do decurso in albis do prazo para manifestação de Ronaldo Gracioso Oliveira, ocasião em que a secretaria certificou que: “Verifica-se que Ronaldo Graciozo Oliveira não tem registro na OAB. Nos termos do artigo 203, parágrafo 4o, do CPC, expeça-se, como determinado, intimação a ser cumprida no endereço constante da procuração de ID 141801070, pg. 1” (juntada certidão do Cadastro Nacional dos Advogados). Desde então, foram realizadas inúmeras tentativas de intimação de Ronaldo Gracioso Oliveira, sem sucesso (último aviso de recebimento juntado em 15 de setembro de 2023), razão pela qual, tendo em vista o iminente decurso do prazo decadencial (sentença transitada em julgado em 17 de setembro de 2021), foi ajuizada a presente ação rescisória, em 11 de setembro de 2023. É o relato. Hei por bem indeferir liminarmente a petição inicial da presente ação rescisória. A ação rescisória é meio excepcional à desconstituição da coisa julgada, nas hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do Código de Processo Civil. “A ação rescisória tem como pressuposto uma demanda processual anterior finalizada e que aflore, a partir da pretensão rescisória, a instauração de uma nova relação jurídica-processual, que tem situações restritas e capazes de dar lastro ao seu cabimento taxativamente previsto na lei processual, diferente do que ocorre com os recursos, onde a impugnação recursal visa a confrontar o ato judicial decisório, dentro da mesma relação jurídica-processual e que permite extenso âmbito de devolutividade, quanto ao inconformismo alçado, à instância revisora pela parte irresignada” (TJDFT, 1a Câmara Cível, acórdão 1611292, Rel. Desa Maria de Lourdes Abreu, DJe 13.9.2022). No caso concreto, os autores pedem a rescisão da sentença, na qual foram condenados ao pagamento de honorários à ordem de dez por cento do valor da causa, majorados pela 2a Turma Cível para quinze por cento (15%) do valor da causa, percentual que, atualmente, faz com que o valor atualizado supere dois milhões de reais. Para tanto, sustentam que não conferiram qualquer procuração ad juditia ao advogado que ajuizou a ação em nome dos dois autores, da qual só teriam tomado ciência na fase de cumprimento de sentença relativamente aos honorários advocatícios. Pois bem. De plano, a situação fática-jurídica apresentada pelos autores (inexistência de mandato em nome do suposto patrono) não se amolda às situações processuais legais da ação rescisória (Código de Processo Civil, art. 966, incisos I a VIII). Entrementes, por se tratar de pretensão de reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, se revela viável a discussão da matéria em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. E é exatamente o caso concreto, em que o tema constitui objeto de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos autores, sendo que a conclusão jurídica originária (decisão ainda não proferida), a par de poder redundar na anulação do processo, seria ainda passível de revisão por meio de impugnação própria. Aliás, a inexistência de instrumento de mandato projetaria um vício processual transrescisório, cuja natureza absoluta sui generis não pode ser convalidada, uma vez que a ausência de representação afetaria a própria existência da relação processual. Se caracterizado o vício transrescisório, este pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querella nullitatis insanabilis) ou impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 1o, I, do CPC/2015) (STJ, 3a Turma, REsp 1930225/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/06/2021). Desse modo, o alegado prazo decadencial da ação rescisória não compromete a aferição da eventual nulidade (absoluta) por outras vias processuais, seja por meio de recurso contra a decisão em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, seja por meio da querella nullitatis insanibilis (não sujeita a prazo decadencial). No que refere à via processual adequada à arguição de vício transrescisório, cito o julgado do Superior Tribunal de Justiça (mutatis mutandis): PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, III E V, DO CPC. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. HIPÓTESE DE QUERELLA NULITATIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Busca-se com a presente ação rescisória desconstituir acórdão da Primeira Turma desta Corte que reconheceu a ilegalidade da cobrança de tarifa de energia elétrica com base nas Portarias ns. 038/86 e 045/86, tendo em vista o congelamento previsto nos Decretos-Leis ns. 2.283/86 e 2.284/86. 2. Rejeita-se a preliminar de litispendência, visto que, embora evidenciada a tríplice identidade entre partes, pedidos e causa petendi em relação à presente ação e aquela autuada sob o n. 546/96, não há como se reconhecer a ocorrência de litispendência, tendo em vista que a ação anteriormente ajuizada perante esta Corte foi extinta sem julgamento do mérito por falta de documentação essencial à propositura da ação. 3. A contagem do prazo decadencial de dois anos previsto no art. 495 do CPC somente tem início a partir da ciência inequívoca da decisão que se intenta rescindir pela parte vencida. Assim, ausente a intimação da parte vencida, rejeita-se a preliminar de decadência para a propositura da rescisória. 4. As hipóteses excepcionais de desconstituição de acórdão transitado em julgado por meio da ação rescisória estão arroladas de forma taxativa no art. 485 do Código de Processo civil. 5. Pelo caput do referido dispositivo legal, evidencia-se que esta ação possui natureza constitutiva negativa, que produz sentença desconstitutiva, quando julgada procedente. Tal ação tem como pressupostos (i) a existência de decisão de mérito com trânsito em julgado; (ii) enquadramento nas hipóteses taxativamente previstas; e (iii) o exercício antes do decurso do prazo decadencial de dois anos (CPC, art. 495). 6. O art. 485 em comento não cogita, expressamente, da admissão da ação rescisória para declaração de nulidade por ausência de citação, pois não há que se falar em coisa julgada na sentença proferida em processo em que não se formou a relação jurídica apta ao seu desenvolvimento. É que nessa hipótese estamos diante de uma sentença juridicamente inexistente, que nunca adquire a autoridade da coisa julgada. Falta-lhe, portanto, elemento essencial ao cabimento da rescisória, qual seja, a decisão de mérito acobertada pelo manto da coisa julgada. Dessa forma, as sentenças tidas como nulas de pleno direito e ainda as consideradas inexistentes, a exemplo do que ocorre quando proferidas sem assinatura ou sem dispositivo, ou ainda quando prolatadas em processo em que ausente citação válida ou quando o litisconsorte necessário não integrou o polo passivo, não se enquadram nas hipóteses de admissão da ação rescisória, face a inexistência jurídica da própria sentença porque inquinada de vício insanável. 7. Apreciando questão análoga, atinente ao cabimento ou não de ação rescisória por violação literal a dispositivo de lei no caso de ausência de citação válida, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já se posicionaram no sentido de que o vício apontado como ensejador da rescisória é, em verdade, autorizador da querela nullitatis insanabilis. Precedentes: do STF - RE 96.374/GO, rel. Ministro Moreira Alves, DJ de 30.8.83; do STJ - REsp n. 62.853/GO, Quarta Turma, rel. Min. Fernando Gonçalves, unânime, DJU de 01.08.2005; AR .771/PA, Segunda Seção, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior DJ 26/02/2007. 8. No caso específico dos autos, em que a ação principal tramitou sem que houvesse citação válida do litisconsórcio passivo necessário, não se formou a relação processual em ângulo. Há, assim, vício que atinge a eficácia do processo em relação ao réu e a validade dos atos processuais subsequentes, por afrontar o princípio do contraditório. Em virtude disto, aquela decisão que transitou em julgado não atinge aquele réu que não integrou o polo passivo da ação. Por tal razão, a nulidade por falta de citação poderá ser suscitada por meio de ação declaratória de inexistência por falta de citação, denominada querela nullitatis, que, vale ressaltar, não está sujeita a prazo para propositura, e não por meio de ação rescisória, que tem como pressuposto a existência de decisão de mérito com trânsito em julgado. 9. Ação rescisória extinta sem julgamento do mérito. (AR n. 569/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/9/2010, DJe de 18/2/2011.) Desse modo, tendo em vista que a matéria ainda não está esgotada na instância originária, bem como poderá ser arguida, se for o caso, em sede de querella nullitatis insanabilis (Código de Processo Civil, art. 966, § 4o, por analogia), impõe-se o indeferimento da petição inicial da presente ação rescisória, por carecerem os autores de interesse processual. Pelas razões expostas, indefiro a petição inicial. Declaro extinto o processo, sem resolução do mérito (Código de Processo Civil, artigo 330, inciso III c/c artigo 485, inciso I e artigo 966, § 4o). Intime-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator